Tribunal: STF
Processo: Pet 14998
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição de agravo de instrumento, protocolada diretamente nesta Corte, em que se impugna decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, na forma do art. 1.042 do CPC, com fundamento na tese firmada no Tema 1.359 da repercussão geral.



     O requerente pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja admitido o recurso extraordinário interposto na origem.



    É o relatório. Decido.



    O direito constitucional de petição (art. 5º, XXXIV, “a”, da CF) não afasta a obrigatoriedade de observância às normas que regem o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF). Nesse sentido, cite-se: Pet 10.230-AgR, Relª Minª Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe de 28.03.2023.



    Ademais, a competência do Supremo Tribunal Federal limita-se às hipóteses expressamente previstas no art. 102 da Constituição Federal. A título ilustrativo: Pet 6.903-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 11.09.2017.



    No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. Esta Corte já decidiu que constitui erro grosseiro a interposição de agravo diretamente no Supremo Tribunal Federal contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário; e que o instrumento processual adequado para impugnar negativa de seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral (art. 1.030, inc. I, do CPC) é o agravo interno perante o próprio tribunal de origem. Por esse motivo, a petição é manifestamente inadmissível.



    Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, “c”, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Considerando a manifesta inviabilidade do pedido, determino a imediata certificação do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente